Tribunal: TJBA
Processo: 8026542-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026542-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, que ingressou na reserva remunerada na patente de 1º Sargento, requerendo a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, percentual devido ao posto de 1º Tenente, sobre o qual seus proventos são calculados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a GCET, gratificação incorporável, deve ser paga ao impetrante no percentual correspondente à patente sobre a qual seus proventos são calculados. III. Razões de decidir 3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê expressamente que os proventos dos policiais militares inativos devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando o militar contar com trinta anos ou mais de serviço (art. 92, III). 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é prevista no Estatuto dos Policiais Militares como parcela incorporável aos proventos, quando percebida por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, nos termos do artigo 110-D. 5. O impetrante, ao passar para a reserva remunerada, teve seus proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, mas a GCET foi fixada em 45%, percentual devido ao posto de 1º Sargento, e não ao posto superior. 6. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público reconhecem o direito de policiais militares inativos à majoração da GCET para o percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125%, percentual devido ao posto de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 80207304620218050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 14.12.2022; TJ-BA, MS 80402915620218050000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS 80348321020208050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 07.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026542-30.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante PAULO DA SILVA JUNIOR e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA